Tribunal: TJDFT
Processo: 0736654-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0736654-41.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FERNANDA VIEIRA MATOS GARCES PACIENTE: BRUNO MURILO ALVES LIMA, MARCELO VICTOR DOS SANTOS RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Fernanda Vieira Matos Garces, OAB/DF 31.150, em favor de BRUNO MURILO ALVES LIMA e MARCELO VICTOR DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, que indeferiu seus pedidos de revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo do NAC, após terem sido autuados em flagrante por suposta infração ao art. 157, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. Alega a impetrante, em síntese, que os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva de ambos os pacientes, mantida pelo Juízo Impetrado, são inidôneos, uma vez que se baseiam apenas nos antecedentes infracionais dos acusados, o que é vedado, já que pela legislação pátria os atos infracionais não são classificados como crimes. Argumenta que os acusados, ora pacientes, são ambos menores de 21 anos de idade, o que atrai a incidência da atenuante do art. 65, I, do CP, não considerada como fator de atenuação pelo Juízo emissor da decisão, ao optar pela adoção da medida cautelar extrema. Sustenta, ademais, excesso de prazo da prisão cautelar, uma vez que os pacientes estão presos desde o dia 28/05/2021, 173 dias, não tendo sido realizada a revisão da necessidade da custódia antecipada, no prazo de 90 dias, conforme prevê o art. 316, parágrafo único, do CPP. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória mediante expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, contudo, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Inicialmente, registre-se ter sido a prisão preventiva decretada em audiência de custódia a requerimento do Ministério Público, um dos legitimados para tal, nos termos do art. 311, do CPP. Quanto ao cabimento, o crime de roubo majorado tentado é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Materialidade e autoria não foram objeto de impugnação, mas do exame das peças anexadas aos autos, em especial APF e denúncia, verifica-se sua presença, até porque os acusados foram detidos em flagrante por testemunhas que presenciaram a tentativa de subtração e agiram em socorro à vítima. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Presente, de igual modo, o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, considerando-se a violência empregada no crime e especialmente os antecedentes infracionais dos acusados. Com efeito, ambos, recém ingressos na maioridade, 18 e 19 anos de idade, registram passagens por atos infracionais semelhantes, crimes patrimoniais, a denotar periculosidade comprometedora da ordem pública. A atenuante do art. 65, I, do CP não mitiga o juízo de periculosidade informador das medidas cautelares; pelo contrário, em alguns casos, pode até reforçá-lo, conforme as circunstâncias do caso. A menoridade relativa é fator de atenuação obrigatório apenas no caso de eventual condenação, por ocasião da dosimetria da pena, mas não na consideração da imprescindibilidade da medida cautelar extrema. Não bastasse, verifica-se que os pacientes não comprovaram exercício de ocupação lícita, a sugerir situação de perigo em seu estado de liberdade, haja vista o risco de reiteração delitiva. No caso, portanto, o risco à ordem pública deriva de prognose concreta de reiteração delitiva extraída das condições pessoais desfavoráveis dos acusados, além do modus operandi da conduta. A leitura do APF e da denúncia revela que não fosse a intervenção providencial de testemunhas da infração, sendo uma delas policial, a vítima, mulher idosa, poderia sofrer violência ainda maior, a incutir, desse modo, a periculosidade latente dos pacientes, remediável apenas com a adoção da ultima ratio. Esclareça-se, em contraponto à defesa, que mesmo não servindo os atos infracionais como antecedentes ou reincidência no caso de condenação, eles indiciam, por certo, periculosidade latente, que aliada à falta de demonstração de ocupação lícita, se traduz em risco concreto de novas infrações. Nesse sentido, precedente da jurisprudência iterativa do STJ e dessa Corte sobre o tema: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE, NOCIVIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS APREENDIDAS. PASSAGENS ANTERIORES POR ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). II - In casu, a constrição da liberdade encontra arrimo em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente, na quantidade, nocividade e forma de acondicionamento do material entorpecente apreendido - ao todo, 28 (vinte e oito) pedras de crack e 38 (trinta e oito) pinos de cocaína - que evidenciam um envolvimento não eventual com o tráfico de drogas. (Precedentes) III - O fato de o recorrente já ter passagens anteriores, quando menor, inclusive por ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, aponta para um elevado risco de reiteração delitiva e autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública. (Precedentes) IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Recurso Ordinário desprovido. (RHC 65442/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 24/02/2016). Por fim, registre-se que primariedade, por si só, não constitui axioma em favor da liberdade provisória, se presentes, como no caso, os pressupostos e requisitos da medida cautelar extrema. Presentes, portanto, um dos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, a prisão preventiva se mostra medida necessária e adequada na espécie. Já no tocante ao alegado excesso de prazo da prisão, o exame dos autos não revela evidência clara de sua ocorrência. Com efeito, a ação penal vem tendo curso regular, já tendo sido realizadas duas audiências de instrução, sendo que a complementação para oitiva de testemunhas faltantes, a pedido das partes, já foi designada para o próximo dia 01/12/21. Ademais, trata-se de ação penal com 2 réus e 4 testemunhas a serem ouvidas, o que contribui, decerto, para um pequeno alongamento da marcha processual. Nesse cenário, considerando que a contagem dos prazos processuais não obedece a regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da duração razoável do processo, não é possível, no caso, acoimar de desidiosa a marcha processual desenvolvida perante o juízo impetrado, cujo término já se mostra iminente. Por fim, no que diz respeito à obrigatoriedade de revisão da necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, ao Juízo Impetrado serão solicitadas informações, podendo então esclarecer a respeito da alegada omissão. De todo modo, saliente-se que a jurisprudência do STF sobre o tema orienta no sentido de que a mera inobservância do prazo de 90 dias, isoladamente, não implica em revogação automática da prisão preventiva. Esta a ementa do precedente: RHC 197730 AgR Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. NUNES MARQUES Julgamento: 27/04/2021 Publicação: 10/05/2021 Ementa E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO) NÃO IMPLICA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A pessoa submetida a prisão cautelar tem o direito de ser julgada em prazo razoável, sem dilações indevidas, impondo-se reconhecer o constrangimento ilegal na hipótese de injusta demora. II – A complexidade da causa penal pode justificar a duração mais longa do processo, exceto se a eventual morosidade decorrer de inércia ou desídia do Poder Judiciário, situação inocorrente na espécie. III – A prisão preventiva deve ser reavaliada a cada 90 dias (CPP, art. 316, parágrafo único). A inobservância desse prazo não implica revogação automática dessa modalidade de custódia cautelar. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. Isso não significa, por certo, negativa de aplicação da lei vigente, pois uma vez constatada a omissão, incumbe ao Tribunal instar o juízo emissor da decisão a se pronunciar a respeito. Com essas considerações, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado